Tribunal: TJDFT
Processo: 0733128-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ARTIGO 121, § 2o, I e IV, c/c ARTIGOS 14, II E 61, II, ALÍNES “E”, “F” E “H”, TODOS DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA DIVERSA DA PRISÃO. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. ALEGADA INIMPUTABILIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA
1. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
2. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, não se evidencia ilegal a constrição cautelar.
3. O art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal preceitua que o magistrado deve rever a necessidade de manutenção da custódia preventiva a cada 90 dias. Tendo a autoridade coatora revisto, de ofício e por três ocasiões, a necessidade da segregação cautelar, devidamente cumprido o comando processual.
4. O parágrafo único do artigo 1o, da Instrução n.o 1, de 21 de fevereiro de 2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça recomenda a duração máxima de 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, estando o acusado preso.
5. Os prazos estabelecidos para a formação da culpa não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, em face das peculiaridades e complexidade de cada caso concreto.
6. Encerrada a instrução criminal, não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ.
7. Inviável a substituição da prisão preventiva por internação em clínica especializada até que se conclua o incidente de insanidade mental e reste comprovada a inimputabilidade do paciente
8. Ordem denegada.